Tribunal: TCU
Processo: 017.474/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação formulada pela Procuradoria da República no Amazonas (MPF) - 6o Ofício - Núcleo de Combate à Corrupção, subscrita pelo Procurador da República Edmilson da Costa Barreiros Junior, por meio da qual requer, nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, manifestação acerca do teor de minutas de proposta de acordo de não persecução cível e penal (ANPC e ANPP), a fim de subsidiar a instrução do Procedimento Administrativo 1.13.000.002445/2022-34, que trata de atos irregulares ocorridos no âmbito de convênio celebrado entre o Município de Alvarães/AM e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), tendo por objeto a "Promoção de Educação e Saúde Ambiental, Ações de Saneamento em [Melhorias Sanitárias Domiciliares]" na municipalidade. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a atribuição prevista no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, por ser recente, porquanto incluída pela Lei 14.230/2021, está sendo tratada internamente pelo Memorando-Circular 9/2022 - Segecex, em atenção à Questão de Ordem 1/2022, deliberada pelo Plenário do TCU em 15/6/2022, enquanto se aguarda a decisão de mérito do processo administrativo TC Processo 000.216/2022-4 , que pretende promover a normatização interna para o cumprimento do aludido dispositivo legal; Considerando que o referido Memorando-Circular estabelece, em seu § 3o, os elementos que devem constar da solicitação encaminhada a esta Corte, pelo MPF, para fins de atendimento à Lei 8.429/1992, os quais estão presentes nos presentes autos; Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Saúde (peças 7-8) consignou que o responsável manifestou concordância com a proposta de ANPC oferecida pelo MPF para ressarcir o valor integral do dano, não havendo, portanto, possíveis ajustes/correções a serem sugeridos pelo TCU quanto ao valor do débito, mas tão somente pequenas observações quanto à sua correção e à quantidade de parcelas autorizadas para o seu ressarcimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, e em consonância com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente solicitação de manifestação; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peças 7-8), acompanhada do demonstrativo de débito constante à peça 6, à Procuradoria da República no Amazonas - 6o Ofício - Núcleo de Combate à Corrupção, fazendo-se referência ao Procedimento Administrativo 1.13.000.002445/2022-34 (Inquérito Civil 1.13.002.000037/2021-47); e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 017.474/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.